Tribunal: TJMT
Processo: 1012896-69.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012896-69.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANA KEITY CAMPERA - CPF: 040.496.441-93 (RECORRIDO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1012896-69.2019.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA

Recorrido(s):

FABIANA KEITY CAMPERA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO –PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DAD LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCIONAIS – TRANSFERÊNCIA DE CURSO – ALUNA BENEFICIARIA DE BOLSA DE ESTUDO - TRANSFERÊNCIA DO USUFRUTO DE BOLSA - COBRANÇA INDEVIDA -– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Reclamante que é bolsista do Prouni em 100% e que em julho de 2018, começou a cursar farmácia na Instituição, após cursado um semestre, solicitou transferência para o curso de Biomedicina, juntamente com a transferência da bolsa de estudo.

Aduz que, após cursar o primeiro semestre do curso, fora impedida de realizar a rematrícula, com a alegação de que deveria retornar ao curso de Farmácia e sendo cobrado um débito de R$4.874,44 (quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), débito que desconhece.

Em defesa, argumenta a reclamada que que a transferência para o curso de Biomedicina foi negada pela agente operador do programa, ou seja, o próprio Ministério da Educação, sob o argumento de que não é possível a transferência da bolsa PROUNI para cursos em que a nota do aluno no Enem é inferior a nota de corte do curso que deseja ser transferido, como é o caso da aluna.

Insta registrar que, no ID
61192129
, foi deferido o pedido em tutela de urgência.

Primeiramente, cumpre afastar o pedido de incompetência da Justiça Estadual, considerando que o cerne da questão discutida no feito é a falha na prestação dos serviços da ré em decorrência de cobrança indevida.

Em análise detida as provas carreadas nos autos, observo que restou demonstrado
através do Termo de Transferência do Usufruto de Bolsa, que a instituição de ensino, ora recorrente, concedeu a transferência do curso a aluna bolsista e ainda, manteve a bolsa de estudo integral. Vejamos:

A Recorrente em nenhum momento demonstra fato diverso do alegado na exordial, apenas mencionando trechos de regulamentação que proíbe a transferência, no entanto, o documento expedido pela própria instituição a firma o contrário.

Portanto, restou demonstrado de forma clara a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino.

Ausente a comprovação da legalidade da cobrança, escorreita a sentença em seus termos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral caracteriza-se pelo incontestável abalo sofrido frente à prestação inadequada de serviços.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020